Tribunal: TJMT
Processo: 1002482-46.2021.8.11.0078
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002482-46.2021.8.11.0078
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CENTRAL CEREAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 31.902.169/0001-60 (AGRAVADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 054.746.231-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CENTRAL CEREAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 31.902.169/0001-60 (AGRAVANTE), JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 054.746.231-00 (ADVOGADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU EM PARTE RECURSO DE APELAÇÃO – TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - RECURSOS DESPROVIDOS - DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos da Lei Complementar nº 87/96, em seu artigo 3, II, não incide o ICMS nas operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços.

2- No presente caso, o fato de se tratar de produtos primários não afasta a isenção do ICMS, de modo que, nesse momento, não há que se falar na cobrança do imposto; apenas se, caso não seja comprovada a exportação é que se poderia efetuar tal cobrança.

3- De acordo com o Regulamento do ICMS/MT/14, em seus artigos 6º e 180, o destaque do imposto é requisito obrigatório ao emitir nota fiscal, ainda que se trate de não incidência do ICMS.

4- Para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense pode exigir o cumprimento de obrigações acessórias. PRECEDENTES DO STJ.

5- Não verificando plausibilidade nas alegações dos Agravantes a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002482-46.2021.8.11.0078

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, CENTRAL CEREAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: CENTRAL CEREAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Agravo Interno
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e Central Cereais Industria e Comércio Ltda.,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que deu provimento parcial ao
apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar em parte a sentença, mantendo a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória.

O Agravante apresenta a INFORMAÇÃO n° 618/2021/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ a qual aponta que (...)
os feijões transportados não passaram por nenhum processo de beneficiamento, tal operação mercantil não alcança o Art.85 do anexo IV do 2212/2014 RICMS; logo, não há que se falar em não incidência de ICMS.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 182256694).

A Agravante Central Cereais Industria e Comércio, por sua vez, defende a reforma da decisão recorrida, porquanto todas as Notas Fiscais estão devidamente destacadas com o valor do imposto da operação, que de ofício é isento, conforme já pacificado no bojo deste processo.

Dessa forma, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão monocrática.

Embora intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recursos de Agravo Interno
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e Central Cereais Industria e Comércio Ltda.,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que deu provimento parcial ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar em parte a sentença, mantendo a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória.

Extrai-se dos autos que, a empresa Central Cereais ajuizou a ação anulatória de origem, alegando, em síntese, que é atuante no ramo de fabricação de farinha de milho e derivados, desenvolvendo, também, atividade secundária de comércio atacadista de matérias-primas agrícolas.

Relata que, entre os meses de maio a junho de 2021, foram emitidas 07 (sete) notas fiscais de venda de grãos (feijão), com destinação à empresa situada em Manaus/AM.

Narra que, determinado período após a emissão das notas e circulação do produto, foi surpreendida com a inserção de TAD’s – Termos de Apreensão e Depósito – em sua conta corrente fiscal relacionados às notas outrora emitidas.

Discorre que, a fundamentação utilizada pelo fisco foi inidônea, posto que o material comercializado é isento de incidência de ICMS.

Com esteio em tais argumentos, postulou a parte autora à concessão de tutela de urgência consistente na suspensão dos débitos inseridos pelo fisco estadual.

Os pedidos foram julgados procedentes, nos seguintes termos:

(...) Conforme relatado alhures, pretende o requerente a anulação do lançamento tributário formalizado pelos TAD’s em sua conta corrente fiscal relacionados às notas fiscais eletrônicas 710, 711, 715, 716, 724, 727 e 734.

Pois bem. O Regulamento do ICMS/MT, em seu art. 132, assim estabelece:

Art. 132
Nos termos do disposto no inciso II e nas alíneas a e c do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:
(...)
II - os produtores rurais, de que trata o inciso III do caput do artigo 808 destas disposições permanentes, e os estabelecimentos pertencentes a pessoa jurídica, quando promoverem saídas interestaduais das seguintes mercadorias: (...) f) feijão
;”.

Ainda, por ocasião da lavratura dos termos de apreensão e depósito, o fisco destacou que:

Após análise das documentações fiscais apresentadas, foram constatados que as operações acobertada pelas DANFEs acima especificadas, tratam-se de saída interestadual de feijão carioca beneficiado, tendo como CFOP 6109 venda de Prod. Estabelecimento destinado a Zona Franca de Manaus de mercadorias do Estado de Mato Grosso para o Estado do Amazonas, sem o destaque do ICMS. Após conferencia física da carga, observou-se que os feijões transportados não passaram por nenhum processo de beneficiamento, tal operação mercantil não alcança o Art.85 do anexo IV do 2212/2014 RICMS; logo, não há que se falar em não incidência de ICMS.

Posto isto, há que se efetivar o lançamento do ICMS devido na operação, sem qualquer benefício fiscal nos termos do Art.5º § 4º da lei nº 7098/98, haja vista a evidente tentativa para o não pagamento do ICMS devido.

Entretanto, o posicionamento do fisco diverge do assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 310, em que se concluiu pela impossibilidade de fazer incidir ICMS sobre mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus, sendo despicienda a qualidade de semielaborado ou industrializado do produto em circulação.

Ressalte-se que a Corte ementou que “
A determinação expressa de manutenção do conjunto de incentivos fiscais referentes à Zona Franca de Manaus, extraídos, obviamente, da legislação pré-constitucional, exige a não incidência do ICMS sobre as operações de saída de mercadorias para aquela área de livre comércio, sob pena de se proceder a uma redução do quadro fiscal expressamente mantido por dispositivo constitucional específico e transitório.
”, logo, não há distinção entre a natureza do produto em circulação, de modo que a decisão administrativa proferida pelo fisco estadual não está consentânea à norma constitucional vigente.

Nessa linha de intelecção, tendo a empresa requerente comercializado feijão beneficiado às empresas situadas na Zona Franca de Manaus e na Área de Livre Comércio de Boa Vista, localizada no Estado de Roraima, não podem os produtos ser considerados primários, e, por conseguinte, não há que se falar em incidência de ICMS.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e, confirmando a liminar concedida, declaro a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre as NFe 710, 711, 715, 716, 724, 727 e 734

Contra a sentença, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, por meio de recurso de apelação, oportunidade em que esta Relatora deu parcial provimento, para manter a multa aplicada.

Inconformados, os Agravantes interpuseram os presentes recursos.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Analisando os documentos acostados, verifica-se que o Fisco Estadual autuou a Recorrida, por meio da lavratura de 6 (seis) TAD’s – termos de apreensão e depósito de nºs 11478481; 11478483; 11478709; 11479362; 11479704; e, 11481149, pelos seguintes motivos:

TAD 1147848-1 – NF 710 – oriundo do TFT-e CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE Nº 1147848-0: (...)
Após análise da documentação fiscal apresentada, foi constatado que a OPERAÇÃO ACOBERTADA PELO DANFE Nº 710, TRATA-SE DE SAÍDA INTERESTADUAL DE 38.000 KG DE FEIJÃO CARIOCA BENEFICIADO, tendo como CFOP 6109 VENDA DE PROD. ESTABELECIMENTO DESTINO A ZONA FRANCA DE MANUAS DE MERCADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O ESTADO DO AMAZONAS, SEM O DESTAQUE DO ICMS
. Após conferencia física da carga, observou-se que o feijão transportado não passou por nenhum processo de beneficiamento, vide fotos anexas. Tal operação mercantil não alcança o art.85 do ANEXO IV do RICMS; logo, não há que se falar em NÃO Incidência de ICMS. Penalidade: art. 132, inciso II, alínea f. Penalidade: art. 47-E, inciso IV, alínea “o” da Lei Estadual nº 7.098/1998. Observação: causa estranheza que o TFT-e foi emitido no dia 27/05/2021 às 18:51:32 e as fotos do caminhão são de dia e não noite, outrossim, não tem nenhuma foto da carga como diz o fiscal tributário o que se refuta as alegações neste TAD. (Doc. 04)

TAD 1147848-3 – NF 711 – oriundo do TFT-e CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE Nº 1147848-2: (...), Após análise da documentação fiscal apresentada,
foi constatado que a OPERAÇÃO ACOBERTADA PELO DANFE Nº 711, TRATA-SE DE SAÍDA INTERESTADUAL DE 50.000 KG DE FEIJÃO CARIOCA BENEFICIADO, tendo como CFOP 6109 VENDA DE PROD. ESTABELECIMENTO DESTINO A ZONA FRANCA DE MANUAS DE MERCADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O ESTADO DO AMAZONAS, SEM O DESTAQUE DO ICMS
. Após conferencia física da carga, observou-se que o feijão transportado não passou por nenhum processo de beneficiamento, vide fotos anexas. Tal operação mercantil não alcança o art.85 do ANEXO IV do RICMS; logo, não há que se falar em NÃO Incidência de ICMS. Posto isto, há que se efetivar o lançamento do ICMS devido na operação, sem qualquer benefício fiscal nos termos do art.5º § 4º da Lei nº 7098/98, haja vista a evidente tentativa p/o não pagamento do ICMS devido. Penalidade: art. 47-E, inciso IV, alínea “o” da Lei Estadual nº 7.098/1998. (Doc. 05)

TAD 1147870-9 – NF 715/716 – oriundo do TFT-e CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE Nº 1147870-8: APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL APRESENTADA
, FOI CONSTATADO QUE A OPERAÇÃO ACOBERTADA PELAS DANFE Nº 715 E 716, TRATASE DE SAÍDA INTERESTADUAL DE 50.040 KG DE FEIJÃO CARIOCA BENEFICIADO, TENDO COMO CFOP 6109 VENDA DE PROD. ESTABELECIMENTO DESTINADO A ZONA FRANCA DE MANUAS DE MERCADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O ESTADO DO AMAZONAS, SEM O DESTAQUE DO ICMS.
APÓS CONFERENCIA FÍSICA DA CARGA, OBSERVOU-SE QUE O FEIJÃO TRANSPORTADO NÃO PASSOU POR NENHUM PROCESSO DE BENEFICIAMENTO, VIDE FOTOS ANEXAS. TAL OPERAÇÃO MERCANTIL NÃO ALCANÇA O ART.85 DO ANEXO IV DO RICMS; LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. POSTO ISTO, HÁ QUE SE EFETIVAR O LANÇAMENTO DO ICMS DEVIDO NA OPERAÇÃO, SEM QUALQUER BENEFÍCIO FISCAL NOS TERMOS DO ART.5º § 4º DA LEI Nº 7098/98, HAJA VISTA A EVIDENTE TENTATIVA P/O NÃO PAGAMENTO DO ICMS DEVIDO. Penalidade: art. 47-E, inciso IV, alínea “o” da Lei Estadual nº 7.098/1998. (Doc. 06)

TAD 1147936-2 – NF 724 – oriundo do TFT-e CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE Nº 1147936-1: Foi aberto o TFT-e VERIFICAÇÃO FISCAL nº 106019, pela servidora Cleonilda Cruz Nunes Godinho, AFATE-MAT. 378816121, e encaminhado o veículo para conferência física da carga, efetuada pelo servidor Antônio Xavier Meira, AAF? MAT. 522509031, com o acompanhamento do motorista Sr Ueslei Pereira Dias, e constatado que trata-se de FEIJÃO CARIOCA EM SACO DE 50 kg, PRODUTO PRIMÁRIO, conforme fotos em anexo-PDF. DA ANALISE DOS FATOS, INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA E PENALIDADE: A operação trata-se de saída interestadual de 38.000 Kg DE FEIJÃO EM SC DE 50 KG, PRODUTO PRIMÁRIO, ACOBERTADOS PELA NF-e Nº 00724, DESTINADO PARA ZONA FRANCA DE MANAUS, COM UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ISENÇÃO DE FORMA INDEVIDA prevista no artigo 85 do Anexo IV do RICM/MT, abaixo reproduzido, OU SEJA
, sem o destaque do imposto devido
no CAMPOR PRÓPRIO previsto no artigo 175, artigo 180, inciso V, alínea a e b do RICMS/MT, abaixo transcrito. Penalidade: art. 47-E, inciso IV, alínea “o” da Lei Estadual nº 7.098/1998. (Doc. 07)

TAD 1147970-4 – NF 727 – oriundo do TFT-e CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE Nº 1147970-3: Foi aberto o TFT-e VERIFICAÇÃO FISCAL Nº 106114, pela servidora Cleonilda Cruz Nunes Godinho, AFATE-MAT. 378816121, e encaminhado o veículo para conferência física da carga, efetuada pelo servidor Antônio Xavier Meira, AAF? MAT. 522509031, com o acompanhamento do motorista Sr Laurindo Barbosa Rith, e constatado que trata-se de FEIJÃO CARIOCA EM SACO DE 50 kg, PRODUTO PRIMÁRIO, FOTOS EM ANEXO-PDF. DA ANALISE DOS FATOS, INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA E PENALIDADE: A operação trata-se de saída interestadual de 49.840 Kg DE FEIJÃO EM SC DE 50 KG, PRODUTO PRIMÁRIO, ACOBERTADOS PELA NF-e Nº 00727, DESTINADO PARA ZONA FRANCA DE MANAUS, COM UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ISENÇÃO DE FORMA INDEVIDA prevista no artigo 85 do Anexo IV do RICM/MT, abaixo reproduzido, OU SEJA,
SEM O DESTAQUE DO IMPOSTO DEVIDO NO CAMPO PRÓPRIO
previsto no artigo 175, artigo 180, inciso V, alínea a e b do RICMS/MT, abaixo transcrito. Penalidade: art. 47-E, inciso IV, alínea “o” da Lei Estadual nº 7.098/1998. (Doc. 08)

TAD 1148114-9 – NF 734 – oriundo do TFT-e CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE Nº 1148114-8: Foi aberto o TFT-e - VERIFICAÇÃO FISCAL N.106633, pelo servidor Antonio Xavier Meira ? AAF - MAT. 522509031 e encaminhado o veículo para conferência física da carga, efetuada pelos servidores Antonio Xavier Meira - AAF - MAT. 522509031 e Carlos Magno, AFATE-MAT. 726944087, com o acompanhamento do motorista Sr EDSON DE ARAÚJO DUTRA e constatado que trata-se de FEIJÃO CARIOCA EM SACO DE 50 kg, PRODUTO PRIMÁRIO. DA ANALISE DOS FATOS, INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA E PENALIDADE: Após análise da documentação fiscal apresentada foi contatada que a operação trata-se de saída interestadual de 23.800 KG DE FEIJÃO EM SC DE 50 KG, PRODUTO PRIMÁRIO,
ACOBERTADOS PELO DANFE N. 734, DESTINADO PARA ZONA FRANCA DE MANAUS, COM UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ISENÇÃO DE FORMA INDEVIDA prevista no artigo 85 do Anexo IV do RICM/MT, abaixo reproduzido, OU SEJA, sem o destaque do imposto devido
no CAMPO PRÓPRIO, previsto no artigo 175, artigo 180, inciso V, alínea a e b do RICMS/MT, abaixo transcrito.. Penalidade: art. 47-E, inciso IV, alínea “o” da Lei Estadual nº 7.098/1998. (Doc. 09).

Veja-se, portanto, que, os TADs foram lavrados em desfavor da Recorrida,

em razão da mercadoria se tratar de produto primário, o que não possui direito à isenção do ICMS e, também, pela ausência de destaque do imposto devido no campo próprio, vindo a cobrar o ICMS e multa acessória.

No tocante a cobrança do ICMS, ao argumento de que a operação mercantil não alcança o artigo 85 do Anexo IV do RICMS/MT/14, por se tratar de produtos primários para comercialização e industrialização, razão não assiste ao Recorrente, consoante explicado na decisão recorrida.

Conforme bem pontuado, nos termos da Lei Complementar nº 87/96, em seu artigo 3, II, não incide o ICMS nas operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias,
inclusive produtos primários
e produtos industrializados semielaborados, ou serviços.

A propósito:

Art. 3º O imposto não incide sobre:

(...)

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

Desse modo, o fato de se tratar de produtos primários não afasta a isenção do ICMS, como pontuado nos citados TADs, de modo que,
nesse momento
, não há que se falar na cobrança do imposto;
apenas se, caso não seja comprovada a exportação é que se poderia efetuar tal cobrança.

Portanto, não há qualquer alteração a ser feita na decisão recorrida.

DO RECURSO DA AGRAVANTE CEREAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

A Recorrente se insurge alegando que todas as Notas Fiscais estão devidamente destacadas com o valor do imposto da operação, que de ofício é isento.

Ocorre que, consoante já mencionado no
decisum
agravado, da análise das NFs juntadas as exordiais, a saber: NF 710 - id. 161116487, pg. 12; NF 711 - id. 161116489, pg. 11; NFs 715 e 716 - id. 161116491, pgs. 14 e 19; NF 724 - id. 161116493, pg. 08; NF 727 - id. 161116494, pg. 08; NF 734 - id. 161116496, pg. 11; constata-se que, todas possuem o destaque do valor dos impostos; todavia, a obrigação acessória apontada nos TADs, decorre da
ausência de destaque do imposto devido no
CAMPO PRÓPRIO
, previsto no artigo 175, artigo 180, V, alínea a e b do RICMS/MT (...).

Nos termos do Regulamento do ICMS/MT/14, em seus artigos 6º e 180, o destaque do imposto é requisito obrigatório ao emitir nota fiscal, ainda que se trate de não incidência do ICMS.

Veja-se:

Art. 6° Nas hipóteses do inciso II do caput e dos §§ 3° a 11, todos do artigo 5°, bem como do artigo 7°,
a não incidência ou a suspensão do imposto fica condicionada ao atendimento ao preconizado neste artigo e nos demais preceitos deste capítulo
.

§ 1°
Para os fins da desoneração de que trata o caput deste artigo, o estabelecimento remetente deverá: I – emitir Nota Fiscal contendo,
além dos requisitos exigidos pela legislação
,
no campo “INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES”: (cf. caput da cláusula segunda do Convênio ICMS 84/2009).

(...)

Art. 180 A Nota Fiscal conterá nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações: (cf. art. 19 do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94 e respectivas alterações)

(...)

V – no quadro “CÁLCULO DO IMPOSTO”: a) a base de cálculo total do ICMS;

b) o valor do ICMS incidente na operação;

Como se sabe, para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense pode exigir o cumprimento de obrigações acessórias, e, na ausência do cumprimento, o referido benefício fiscal pode ser suspenso, incidindo a cobrança do imposto, não havendo qualquer ilegalidade na autuação ora questionada.

Ressalta-se que, nos termos do entendimento do STJ, a exigência do cumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte para fins de obtenção de benefício fiscal, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO EM FACE DE ATO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL PREVISTO NO DECRETO 22.958/2004, DO ESTADO DE SERGIPE. NÃO-PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA NORMA. NÃO-OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE, TAMPOUCO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA.

1. É certo que esta Corte, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que, em virtude de inadimplência, é ilegítimo impor limitações à atividade comercial do contribuinte, porquanto constitui meio de coação ilícito a pagamento de tributo. No entanto,
não há confundir a imposição de restrição ao exercício da atividade empresarial com a exigência de requisitos para fins de concessão de benefício. Nesse contexto, se o contribuinte não preenche os requisitos previstos na norma, mostra-se legítimo o ato do Fisco que impede a fruição do benefício referente ao regime especial de tributação. Na hipótese, a impetrante (ora recorrente) não preencheu o requisito relativo à quitação fiscal, razão pela qual é inviável a concessão do benefício. Não incide, no caso, o disposto nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio de coação ilícito a pagamento de tributo
.

2. Por outro lado, conforme entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, o princípio previsto no art. 150, II, da CF/88, não impõe a adoção de tratamento igualitário em todas as situações, mas veda o "tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente". Extrai-se, a contrário sensu, que a eficácia desse princípio implica o tratamento diferenciado em relação aos contribuintes que se encontrem em situação diversa. Nesse contexto,
não se mostra desarrazoada a opção do legislador estadual, porquanto a vedação ao benefício em comento atinge todos os contribuintes que não preencherem os requisitos previstos na norma, o que demonstra o caráter abstrato da restrição
. Assim, não há falar em violação do princípio da isonomia tributária.

3. Recurso ordinário desprovido.

(RMS 25.364/SE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/3/2008, DJe 30/4/2008). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N.11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017). [Destaquei]

Ademais, em se tratando de obrigação de natureza acessória, deve ser cumprida, ainda que afastada a obrigação principal - recolhimento do tributo, em observância à disposição do artigo
113
,
§ 2º
, do
CTN
,
in verbis:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos
.

(...)

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE RETORNO. NECESSIDADE.

1. A transferência de ativos imobilizados entre estabelecimentos situados em diferentes unidades da federação pertencentes ao mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, tendo em vista que, nesses casos, há mera transferência física de bens e não a necessária circulação jurídica de mercadorias exigida para a incidência da exação. Inteligência da Súmula 166 do Colendo STJ: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

2.
A não incidência do tributo para o caso em comento não exonera o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, exigindo-se, no caso de retorno dos bens para a matriz, a emissão das respectivas notas fiscais, mencionando o número, data e o valor da nota fiscal correspondente à remessa inicial, de acordo com a legislação de regência
(artigo 9º, § 2º, do Decreto Distrital nº 18.955/97).

3. Recursos não providos.

(TJ-DF - APC: 20130111009807, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 23/9/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 8/10/2015. Pág.: 186). [Destaquei]

Sendo assim, no presente caso, a multa acessória é devida.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço dos recursos, mas
NEGO A ELES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024